Tribunal: TJDFT
Processo: 0703835-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703835-85.2020.8.07.0000 RECORRENTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA RECORRIDO: EDMILSON OLIVEIRA DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acordão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. PERCENTUAL DOS PROVENTOS. DÍVIDA NÃO ALIMENTÍCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos da legislação de regência, todos os bens de propriedade do devedor, desde que tenham valor econômico estão sujeitos à execução (artigos 789 e 790 do CPC/2015), porém, a lei exclui os considerados absolutamente impenhoráveis (artigos 832 e 833 do CPC/2015). 2. A penhora de percentual do salário/provento do devedor somente é admitida excepcionalmente para o pagamento de prestação alimentícia, hipótese não verificada no caso em apreço. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada. A recorrente aponta violação aos artigos 833, inciso IV, e 884, ambos do Código de Processo Civil, alegando a possibilidade de penhora de percentual do salário do recorrido. Aduz que a subsistência do débito, quando o credor possui rendimentos importa enriquecimento ilícito. Cita ementas de acórdão do STJ, em defesa de sua tese. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa aos artigos 833, inciso IV, e 884, ambos do CPC, bem como quanto ao invocado dissenso interpretativo, pois a turma julgadora concluiu que “a origem do débito são cártulas devolvidas por falta de fundo sem qualquer indicação de que esteja albergada pela exceção legal atribuída a verba alimentícia, razão pela se mostra inviável a pretensão de afastar a regra da impenhorabilidade salarial” (id 15360964-pág. 5). Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do ST, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1571882/BA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003